Tribunal: TJPA
Processo: 0858570-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858570-51.2020.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PELA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra o Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, visando à nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – SEAD. O certame, homologado em 15 de março de 2019 e prorrogado até 11 de setembro de 2020, teve parte dos aprovados não nomeada. O juízo de origem concedeu a tutela antecipada, determinando a nomeação dos candidatos. Sobreveio sentença de improcedência, que revogou a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de que a suspensão da validade do concurso, em razão da pandemia da COVID-19, afastou o direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, considerando a suspensão do prazo de validade do concurso em razão da pandemia da COVID-19 e a alegação de preterição pela contratação de servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pela Administração Pública (RE 598.099/MS, Tema 161 da repercussão geral).
A Lei Complementar nº 173/2020 e a Lei Estadual nº 9.232/2021 suspenderam os prazos de validade dos concursos públicos durante o estado de calamidade pública, prorrogando automaticamente a validade do certame. Assim, o prazo final do concurso em questão expirou apenas em 22 de dezembro de 2021.
A pandemia da COVID-19 constituiu evento imprevisível que impactou as finanças públicas, justificando a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados, conforme reconhecido pelo STF no RE 598.099/MS.
A contratação de servidores temporários não configura, por si só, preterição dos candidatos aprovados, sendo necessária a demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos preenchidos irregularmente, o que não foi comprovado nos autos.
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição da conveniência e oportunidade das nomeações, especialmente quando há justificativa válida para a não convocação dos candidatos dentro do prazo de validade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso público tem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pela Administração Pública.

2.

A suspensão da validade dos concursos públicos pela Lei Complementar nº 173/2020 e pela Lei Estadual nº 9.232/2021 prorrogou o prazo final do certame, afastando a alegação de expiração da validade antes do ajuizamento da ação.

3.

A pandemia da COVID-19 configurou situação excepcional de força maior, justificando a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A contratação de servidores temporários não caracteriza automaticamente preterição dos candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a demonstração de que os temporários ocuparam indevidamente cargos efetivos vagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Estadual nº 9.232/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STJ, AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0858570-51.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:
ANDERSON DA SILVA PEREIRA

APELADO:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
HENRIQUE NOBRE REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de

ação civil pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em face do
Estado do Pará
, objetivando a nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso público regido pelo
Edital n.º 01/2018 – SEAD
,
cujo resultado foi homologado pelo
Edital n.º 26/2018, em 15 de março de 2019
.

A parte autora alegou que o certame ofertou

2.112 (dois mil cento e doze) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A
, e teve seu resultado homologado pelo
Edital nº 26/2018
,
publicado em
15 de março de 2019
.
Posteriormente, sua validade foi prorrogada por

1 (um) ano
,
a partir de

11 de setembro de 2019
, conforme
Portaria 248 da SEDUC
. No entanto, sustentou que, apesar da prorrogação,
parte dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ainda não foi nomeada
, o que motivou diversas demandas judiciais individuais.

Diante disso, a Defensoria Pública formulou pedido liminar para determinar a
imediata nomeação dos candidatos aprovados
, bem como a intimação do Estado do Pará para que apresentasse a
lista de cargos vagos e a relação dos candidatos nomeados
, por
Unidade Regional de Educação (URE)
. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela pleiteada.

O juízo de origem
deferiu a tutela de urgência (ID nº 24580675)
, determinando que o Estado do Pará
convocasse e nomeasse, no prazo de 180 dias, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas
do certame, bem como
apresentasse, no prazo de 30 dias, a relação de candidatos nomeados e os cargos vagos existentes
.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o juízo de primeiro grau revogou a tutela anteriormente concedida (ID nº 55679361), fundamentando-se na suspensão da validade do certame em razão da pandemia da COVID-19, conforme previsto na Lei Complementar nº 173/2020 e na Lei Estadual nº 9.232/2021. Além disso, reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos, sob os seguintes fundamentos: a nomeação foi pleiteada após o término da validade do concurso; a pandemia da COVID-19 configurou situação excepcional que impossibilitou a nomeação; e inexiste direito absoluto à nomeação, sendo necessário considerar as restrições financeiras e normativas impostas pela legislação vigente.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, pois o concurso público teve seu prazo de validade encerrado. Alegou, ainda, que a ausência de nomeação configura preterição indevida e afronta os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.

Defendeu a necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento do direito dos candidatos à nomeação, ressaltando a preterição dos aprovados diante da contratação de servidores temporários para funções equivalentes às dos cargos ofertados. Argumentou, também, que a Lei Complementar nº 173/2020 excepciona a reposição de vacâncias em cargos efetivos e que a Administração Pública tem o dever de cumprir as disposições do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.
Requereu o
provimento do recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Em
contrarrazões
, o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, reiterando que
a suspensão da validade do concurso C-173 pela LC nº 173/2020 e pela Lei Estadual nº 9.232/2021 afastou a alegação de expiração do certame
.
Sustentou, ainda, que a pandemia da COVID-19
caracterizou situação excepcional
,
justificando a
não nomeação dos candidatos aprovados
, nos termos da tese fixada pelo
STF no RE nº 598.099/MS
. Pugna pelo não provimento recursal.

Distribuído o feito, foi recebido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro ocasião em que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (ID. 9915213). Posteriormente, verificada a prevenção, o feito foi redistribuído, ocasião em que coube-me sua relatoria (ID. 15862693).

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0858570-51.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:
ANDERSON DA SILVA PEREIRA

APELADO:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
HENRIQUE NOBRE REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PELA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra o Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, visando à nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – SEAD. O certame, homologado em 15 de março de 2019 e prorrogado até 11 de setembro de 2020, teve parte dos aprovados não nomeada. O juízo de origem concedeu a tutela antecipada, determinando a nomeação dos candidatos. Sobreveio sentença de improcedência, que revogou a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de que a suspensão da validade do concurso, em razão da pandemia da COVID-19, afastou o direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, considerando a suspensão do prazo de validade do concurso em razão da pandemia da COVID-19 e a alegação de preterição pela contratação de servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pela Administração Pública (RE 598.099/MS, Tema 161 da repercussão geral).
A Lei Complementar nº 173/2020 e a Lei Estadual nº 9.232/2021 suspenderam os prazos de validade dos concursos públicos durante o estado de calamidade pública, prorrogando automaticamente a validade do certame. Assim, o prazo final do concurso em questão expirou apenas em 22 de dezembro de 2021.
A pandemia da COVID-19 constituiu evento imprevisível que impactou as finanças públicas, justificando a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados, conforme reconhecido pelo STF no RE 598.099/MS.
A contratação de servidores temporários não configura, por si só, preterição dos candidatos aprovados, sendo necessária a demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos preenchidos irregularmente, o que não foi comprovado nos autos.
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição da conveniência e oportunidade das nomeações, especialmente quando há justificativa válida para a não convocação dos candidatos dentro do prazo de validade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso público tem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pela Administração Pública.

2.

A suspensão da validade dos concursos públicos pela Lei Complementar nº 173/2020 e pela Lei Estadual nº 9.232/2021 prorrogou o prazo final do certame, afastando a alegação de expiração da validade antes do ajuizamento da ação.

3.

A pandemia da COVID-19 configurou situação excepcional de força maior, justificando a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A contratação de servidores temporários não caracteriza automaticamente preterição dos candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a demonstração de que os temporários ocuparam indevidamente cargos efetivos vagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Estadual nº 9.232/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STJ, AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de

ação civil pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em face do
Estado do Pará
, objetivando a nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso público regido pelo
Edital n.º 01/2018 – SEAD
,
cujo resultado foi homologado pelo
Edital n.º 26/2018, em 15 de março de 2019
.

A parte autora alegou que o certame ofertou

2.112 (dois mil cento e doze) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A
, e teve seu resultado homologado pelo
Edital nº 26/2018
,
publicado em
15 de março de 2019
.
Posteriormente, sua validade foi prorrogada por

1 (um) ano
,
a partir de

11 de setembro de 2019
, conforme
Portaria 248 da SEDUC
. No entanto, sustentou que, apesar da prorrogação,
parte dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ainda não foi nomeada
, o que motivou diversas demandas judiciais individuais.

Diante disso, a Defensoria Pública formulou pedido liminar para determinar a
imediata nomeação dos candidatos aprovados
, bem como a intimação do Estado do Pará para que apresentasse a
lista de cargos vagos e a relação dos candidatos nomeados
, por
Unidade Regional de Educação (URE)
. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela pleiteada.

O juízo de origem
deferiu a tutela de urgência (ID nº 24580675)
, determinando que o Estado do Pará
convocasse e nomeasse, no prazo de 180 dias, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas
do certame, bem como
apresentasse, no prazo de 30 dias, a relação de candidatos nomeados e os cargos vagos existentes
.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o juízo de primeiro grau revogou a tutela anteriormente concedida (ID nº 55679361), fundamentando-se na suspensão da validade do certame em razão da pandemia da COVID-19, conforme previsto na Lei Complementar nº 173/2020 e na Lei Estadual nº 9.232/2021. Além disso, reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos, sob os seguintes fundamentos: a nomeação foi pleiteada após o término da validade do concurso; a pandemia da COVID-19 configurou situação excepcional que impossibilitou a nomeação; e inexiste direito absoluto à nomeação, sendo necessário considerar as restrições financeiras e normativas impostas pela legislação vigente.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, pois o concurso público teve seu prazo de validade encerrado. Alegou, ainda, que a ausência de nomeação configura preterição indevida e afronta os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.

Defendeu a necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento do direito dos candidatos à nomeação, ressaltando a preterição dos aprovados diante da contratação de servidores temporários para funções equivalentes às dos cargos ofertados. Argumentou, também, que a Lei Complementar nº 173/2020 excepciona a reposição de vacâncias em cargos efetivos e que a Administração Pública tem o dever de cumprir as disposições do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.
Requereu o
provimento do recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Em
contrarrazões
, o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, reiterando que
a suspensão da validade do concurso C-173 pela LC nº 173/2020 e pela Lei Estadual nº 9.232/2021 afastou a alegação de expiração do certame
.
Sustentou, ainda, que a pandemia da COVID-19
caracterizou situação excepcional
,
justificando a
não nomeação dos candidatos aprovados
, nos termos da tese fixada pelo
STF no RE nº 598.099/MS
. Pugna pelo não provimento recursal.

Distribuído o feito, foi recebido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro ocasião em que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (ID. 9915213). Posteriormente, verificada a prevenção, o feito foi redistribuído, ocasião em que coube-me sua relatoria (ID. 15862693).

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

A controvérsia submetida a este colegiado diz respeito ao direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – SEAD promovido pelo Estado do Pará. O certame teve seu resultado homologado em 15 de março de 2019 e sua validade foi prorrogada até 11 de setembro de 2020.

A Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta que a Administração Pública estadual estaria preterindo os aprovados ao deixar de nomeá-los, mesmo diante da necessidade de reposição de cargos vagos e da contratação de servidores temporários para funções equivalentes.

A sentença recorrida julgou a demanda improcedente, sob os seguintes fundamentos:

1.

O prazo de validade do concurso teria expirado antes do ajuizamento da ação;

2.

A pandemia da COVID-19 caracterizou uma situação excepcional que inviabilizou as nomeações;

3.

O direito à nomeação não é absoluto, devendo ser observadas as restrições financeiras e normativas impostas pela legislação vigente.

Passo à análise das questões suscitadas.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que os
candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de abertura do concurso público possuem direito subjetivo à nomeação
, conforme o julgado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 598.099/MS (Tema 161 da repercussão geral)
, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cuja tese fixada foi a seguinte:

“
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pela Administração Pública
.”

Assim, em regra,
a Administração Pública não pode se furtar à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, salvo motivo excepcional devidamente comprovado
.

O julgado não afastou a necessidade de observância dos limites do
prazo de validade do concurso
. Enquanto vigente o certame, o candidato tem mera expectativa de direito, que se concretiza apenas se houver ato inequívoco da Administração demonstrando a necessidade de preenchimento da vaga.

No caso concreto, a Lei Complementar nº 173/2020 e a Lei Estadual nº 9.232/2021 determinaram a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos durante o estado de calamidade pública. No entanto, com o encerramento da emergência sanitária em 31 de dezembro de 202º PARA O DECRETO NACIONAL E 30 DE JUNHO DE 2021 PARA O DECRETO ESTADUAL, os prazos voltaram a correr normalmente.

Dessa forma, considerando que a validade do concurso foi prorrogada até 11 de setembro de 2020 e que houve a suspensão imposta pelas normas mencionadas, conclui-se que o prazo final para nomeação
dos candidatos
somente expirou em
em 22 de dezembro de 2021
(contando os 174 dias remanescentes a partir de 1º de julho de 2021).

A ação foi ajuizada
quando o concurso ainda estava dentro do seu prazo de validade
.
Isso significa que
não havia direito subjetivo à nomeação naquele momento
, pois a Administração ainda possuía discricionariedade para decidir sobre a oportunidade e conveniência das nomeações, dentro dos limites orçamentários e administrativos.

Assim, a alegação de que o certame estava vencido no momento do ajuizamento da ação não se sustenta, razão pela qual a rejeito.

Ainda que afastada a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau,
é necessário verificar se subsiste algum fundamento apto a afastar o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
.

O Estado do Pará, em sua defesa, argumentou que:

(i)

a nomeação dos candidatos foi obstada em razão da crise fiscal ocasionada pela pandemia de COVID-19, sendo editado o Decreto Estadual n.º 670/2020, que determinou medidas de contenção de gastos;
(ii) a Lei Complementar n.º 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19, proibiu a contratação de pessoal até 31 de dezembro de 2021.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 598.099/MS
, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação pode ser afastado em
situações excepcionalíssimas
, tais como:

·

Superveniência de
grave crise financeira
que torne inviável a contratação dos aprovados;

·

Fatos imprevisíveis e de força maior
, que alterem as condições inicialmente previstas para a realização do certame.

No caso em análise, a pandemia da COVID-19 constituiu um evento imprevisível, de grande impacto nas finanças públicas, o que justifica a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados.

Ressalte-se que a Lei Complementar n.º 173/2020 foi uma norma federal que impôs restrições orçamentárias a todos os entes federativos, de modo que o Estado do Pará estava juridicamente impedido de realizar novas contratações.

Portanto, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de validade do certame, o Estado do Pará demonstrou a existência de uma situação excepcional que impossibilitou a nomeação dos candidatos, afastando, assim, o direito subjetivo à investidura nos cargos públicos.

Com o fim da emergência sanitária em
31 de dezembro de 2020
, os prazos voltaram a correr normalmente. No entanto,
durante a vigência da LC nº 173/2020
, a Administração Pública teve que atuar dentro de restrições fiscais rigorosas, priorizando medidas emergenciais e de enfrentamento à crise sanitária.

Assim, a ausência de nomeação durante esse período não caracteriza, por si só, preterição indevida dos candidatos aprovados. Além disso,
o certame ainda estava válido
quando a ação foi proposta, o que reforça a inexistência de direito subjetivo consolidado à nomeação no momento do ajuizamento.

Outro ponto relevante é a alegação da Defensoria Pública de que o Estado do Pará realizou contratações temporárias para funções idênticas às ofertadas no concurso, configurando preterição dos candidatos aprovados. Sobre esse tema,
penso que na espécie destes autos não houve efetiva caracterização.

Isto porque n
esse regime precário de recrutamento o agente selecionado exerce função pública como mero prestador de serviços,
sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa
, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
:

“
A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado.
Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional
.
”

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas da existência de cargo efetivo vago, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos.
Nesse sentido trago julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME.
PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1.
Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes
.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido. (

AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

O Supremo Tribunal federal já possui entendimento que a contratação de servidores temporários
não configura automaticamente preterição
dos candidatos aprovados em concurso público. A jurisprudência exige que se demonstre que a contratação temporária foi
indevida
, ou seja, realizada sem justificativa excepcional e em prejuízo direto aos aprovados.

Peço licença para transcrever um breve trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Luiz Fux. Confira-se:

“O que assegura o direito a nomeação em favor dos aprovados fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital durante a validade do concurso. Estas circunstâncias não convolam, consideradas isoladamente, a mera expectativa de direito em direito subjetivo.
O que, por outro lado, lhes origina o direito a nomeação e a demonstração inequívoca de que a Administração está agindo em conformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do primeiro concurso. Uma coisa é a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso, e isso não fica caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso
.”

Este TJPA julgou da mesma forma, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. A impetrante logrou aprovação na 89ª colocação, inserida no cadastro de reserva do Concurso Público C-167, Edital nº 01/2012 - SEAD/SEDUC, relativo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, Educação Especial, 03ª URE - Município de Abaetetuba/PA, para o qual forma ofertadas 50 vagas (47 para ampla concorrência e 03 para PCD).

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação, no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

3. No ano de 2015, desta vez se debruçando especificamente sobre a situação dos candidatos aprovados além do número de vagas (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux), igualmente submetido à

sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. Ocorre que mesmo nessa hipótese, especialmente após o julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, consolidou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo (líquido e certo) à nomeação. 4. No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram qualquer espécie de preterição. A impetrante buscou comprovar sua alegação, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal fornecida pela Coordenadoria de Descentralização da SEDUC. 5. Este documento indica a existência de 19 (dezenove) servidores temporários lotados na Educação Especial, referente às localidades: Alenquer, Altamira, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Itaituba, Ourem, Capanema Tucuruí, Belém e Cachoeira do Arari. Ocorre que nenhuma das ocorrências se refere à 03ª URE - Abaetetuba, isto é, localidade para qual a impetrante prestou concurso público. 6. Desta forma, mesmo admitindo, à título de argumentação, uma eventual preterição esta seria em relação aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, e que prestaram concurso para as localidades anteriormente referidas, e não para a impetrante especialmente porque o Edital nº 01/2012 vinculou a distribuição das vagas por município (item 3.2), assim como vedou expressamente alteração posterior quanto à opção de cargo/modalidade/disciplina/município/local de realização de provas (item 4.1.15).
7.
A contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos
.

8. Segurança denegada.

(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0003916-85.2017.8.14.0000, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Julgado em 21/11/2018, DJe 22/11/2018)

No caso concreto,
não há provas suficientes nos autos
de que as contratações temporárias ocorreram de forma irregular ou que tenham efetivamente preterido os candidatos aprovados. Além disso, durante a pandemia, a necessidade de reposição emergencial de pessoal em diversas áreas da administração pública
pode justificar a adoção de contratos temporários
, sem que isso, por si só, configure violação ao direito dos aprovados no certame.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS DE CARÁTER EFETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1.
É posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal
.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. Precedentes
.

3.
No caso em questão, não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(RMS 29915 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012)

Não havendo comprovação efetiva e isenta de dúvidas acerca da existência dos cargos efetivos vagos e ocupados por pessoas não concursadas penso que seja inviável falar em preterição.

Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a preterição de candidatos aprovados em concurso público por meio da contratação de temporários
é vedada
, salvo em casos excepcionais, quando há justificativa válida para a adoção desse expediente em detrimento da nomeação dos aprovados. O entendimento encontra respaldo na
Súmula nº 15 do STF
, que dispõe:

"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando a Administração demonstra necessidade da contratação para o cargo."

No entanto, o próprio enunciado condiciona esse direito à
demonstração inequívoca da necessidade da nomeação
dentro do período de validade do certame, o que não foi suficientemente comprovado nos autos.

Além disso, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que
não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição da conveniência e oportunidade das nomeações
, especialmente quando ainda vigente o prazo de validade do concurso.

Neste sentido,
ainda que a sentença de improcedência tenha se fundamentado erroneamente na expiração do prazo de validade do concurso, subsiste fundamento jurídico apto a manter o indeferimento do pedido.

A pandemia da COVID-19 configurou hipótese excepcionalíssima de força maior, que impediu a nomeação dos candidatos aprovados, nos termos do RE 598.099/MS, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
a sentença de improcedência da ação civil pública
, mas com a devida
retificação da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520

Belém, 09/09/2025